Tribunal: STF
Processo: ARE 1522722
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual determinei o retorno dos autos à origem, a fim de aguardar o julgamento final da ADI nº 6.257/DF, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESQUISADORES CIENTÍFICOS. SUBTETO ESTADUAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AOS PESQUISADORES UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS. ADI Nº 6.257/DF. BAIXA À ORIGEM.” (e-doc. 32).



    2. Nos presentes declaratórios, a parte embagante aponta omissão no tocante à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    2.1. Afirma que “os Magistrados das instâncias estaduais se basearam nos demonstrativos de pagamento e outros documentos instrutórios para concluir pelo reconhecimento do direito das autoras à apuração dos proventos de aposentadoria com aplicação do critério vigentes para as universidades públicas do país“, pelo que o apelo extremo encontraria óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2.2. Entende que o Estado de São Paulo argumentou de forma genérica, não impugnando as razões exaradas pelo TJSP no acórdão recorrido na origem, pelo que existiria também a inviabilidade do extraordinário pelo óbice do enunciado nº 287 da Súmula desta Corte.



    2.3. Pleiteia seja esclarecido se os efeitos da liminar concedida na ADI nº 6.257/DF permanecem vigentes até julgamento final da mencionada ação objetiva. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Eis os fundamentos da decisão embargada:



    “(...) 4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a impossibilidade de aplicação do decidido na ADI nº 6.257/DF às autoras, pelos seguintes fundamentos: 



    “As servidoras inativas ocupavam o cargo de pesquisador científico e, por força de decisão judicial com trânsito em julgado, recebem o tratamento remuneratório do “Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa da Universidade de São Paulo RDIDP”. Essa informação está estampada nos holerites, com a rubrica “Equipe Cargo PQC x Docente USP A Jud” (código 008068 fls. 37/46). 



    Assim, não merece albergamento a alegação de que as apeladas não possuem direito à equiparação à remuneração dos docentes e pesquisadores universitários.”



    5. Percebam que, por força de decisão transitada em julgado, as recorridos têm reconhecido o direito de receberem proventos em equiparação ao que for pago aos docentes em regime de dedicação integral da Universidade de São Paulo. 6. Nesse sentido, a meu sentir, o que decidido na ADI nº 6.257/DF repercute na esfera patrimonial das autoras. 



    7. Ocorre que o mencionado processo objetivo ainda não teve seu julgamento concluído. A controvérsia constante do presente recurso pode, pelo menos em tese, ser definida em sentido diverso daquele ora vigente, estampado na MC deferida na ADI nº 6.257/DF. 



    8. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado da mencionada demanda. 



    9. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o que vier a ser decidido em definitivo na ADI nº 6.257/DF.” (e-doc. 32).



    4. De início, mister registrar que não houve qualquer análise da decisão proferida na origem, nem suspensão dos respectivos efeitos. A decisão embargada, de natureza interlocutória, implica a remessa dos autos à origem até o julgamento do mérito da ADI nº 6.257/DF, cujo resultado poderá ter reflexos quanto ao tema de fundo do versado nesta demanda.



    5. Nesse sentido, não acarreta superação de qualquer dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso extraordinário e do agravo, os quais somente serão analisados quando do retorno dos autos, caso retornem, tendo em vista a possibilidade, sempre presente, de retratação pela Corte de origem, após o julgamento da ADI mencionada.



    6. Apesar dos argumentos expostos pelas embargantes, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    7. Com efeito, no Código de Processo Civil se estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê o seguinte:



     “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos).



    8. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator